Tribunal: CARF
Processo: 13839.002154/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.002154/2010-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.607 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
LUIS FERNANDO PEIRA RUFFINO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002154/2010-13
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002154/2010-13

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 21a Turma da DRJ/RJO em
decisão assim ementada (e-fls. 26/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ERRO NA INDICAÇÃO DO CNPJ.
Comprovado erro material da contribuinte no registro do número do CNPJ da fonte
pagadora, o lançamento é retificado para considerar os rendimentos e o Imposto de
Renda Retido na Fonte informados na Declaração de Ajuste Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes que constam na Declaração de
Ajuste Anual devem ser somados aos rendimentos do responsável legal para efeito de
tributação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/06/2014 (e-fls. 33), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/06/2014 (e-fls. 35) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Aduz que cometeu erro ao incluir sua enteada Paula Melo Machado Reis como
dependente em sua Declaração de Ajuste Anual. Alega que pagava todas as suas despesas e que
não lembrou que ela recebeu remuneração pelo estágio como professora.
- Solicita a exclusão da dependente.
- Sustenta que o valor por ela recebido estava dentro do limite de isenção do
imposto de renda.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado por este Colegiado restringe-se à omissão de rendimentos
recebidos pela dependente Paula Melo Machado Reis, CPF 362.578.438-63, no valor de R$
8.280,07 (e-fls. 10, 18). As demais infrações foram afastadas no julgamento de primeira
instância.
Como já pontuado pelo Relator a quo, a declaração de dependentes é uma opção
oferecida ao contribuinte e, ao exercê-la, este fica obrigado à inclusão dos respectivos
rendimentos na base de cálculo do Ajuste Anual, ainda que sejam inferiores ao limite de isenção,
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.607 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002154/2010-13

nos termos do art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001, vigente à época dos
fatos:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]
§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Importante esclarecer que a exclusão de dependente solicitada pelo recorrente
representaria retificação da Declaração de Ajuste Anual após o lançamento, procedimento
expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código
Tributário Nacional - CTN. É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula
CARF n° 33, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Relevante mencionar, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o
art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por
parte das autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 42
DF CARF MF
Original